Tribunal: STF
Processo: RE 1485287
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 32, p. 1): 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - ART. 150, INCISO VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária recíproca, consoante o inciso VI, alínea "a", do ad. 150, da Constituição da República, é destinada exclusivamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às autarquias e fundações públicas no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais. 2. A regra imunitória entre os entes da Administração Pública Direta não se estende às empresas concessionárias de serviços públicos quando recebida contraprestação dos usuários sob a forma de tarifa ou preço, nos termos do ad. 150, § 3 0, do Texto Maior.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 38).



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 65, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CEMIG - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA INEXISTENTE. 1 - A teor do ad. 150, § 30, da CR/88, não goza da chamada imunidade tributária recíproca a empresa de economia mista que exerça atividade econômica e se sujeita às normas de direito privado, razão pela qual não se exime do pagamento do IPTU que tem como fato gerador imóvel de sua propriedade. II - Decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal no RE n° 594.01 5/SP, sob a sistemática da repercussão geral, que "a imunidade recíproca, prevista no ad. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos", hipótese em que "é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município" (Tema n° 385). III - Reconhecido ser o imóvel de domínio e propriedade da CEMIG, ainda que esta tenha como acionista controlador o Estado de Minas Gerais, não sendo seu capital social primordialmente público, exercendo ela atividade lucrativa, com divisão de dividendos aos acionistas, impõe-se reconhecer a inexistência dos requisitos necessários para conferir-lhe imunidade tributária a fim de isentá-la do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. (EMENTA DO RELATOR) ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 150, IV, a, e § 3º, 155, § 3º, e 173, § 1º, II, e § 2º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a ilegalidade da exação referente ao IPTU ante o direito da recorrente à imunidade tributária recíproca.



     É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .  



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXLI, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto ao mérito, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já foi objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.”



    Diante do quadro acima mencionado, verifico que o acordão impugnado está em consonância com a jurisprudência da Corte acerca das hipóteses de incidência da imunidade tributária ora requerida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente